Tribunal: TJDFT
Processo: 0702923-84.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702923-84.2022.8.07.0011 RECORRENTE: THAÍS MENDES TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra singular proferida pelo eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos que indeferiu a reabertura do prazo recursal (ID 63434163). A recorrente aponta violação aos artigos 272, § 5o, do CPC, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, alegando que a ausência de intimação do novo advogado constituído nos autos teria ensejado cerceamento de defesa, ofendendo os princípios da ampla defesa e do contraditório. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Isso porque, o apelo especial foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp 1.378.100/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 19/12/2018). Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é no sentido de que, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal” (AgRg no AREsp n. 2.552.378/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024). Com efeito, a recorrente registrou ciência do ato judicial no dia 6/8/2024. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 7/8/2024 e terminou no dia 21/8/2024. Contudo, o recurso somente foi interposto no dia 5/9/2024, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, a decisão impugnada transitou em julgado. Ainda que superado o aludido óbice, não mereceria ser admitido o apelo, tendo em vista que não é cabível a interposição de recurso especial contra decisão singular, porquanto não esgotadas as instâncias ordinárias. Assim, incide, por analogia, o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ que “conforme se extrai do art. 105, III, da Constituição Federal, e está enunciado na Súmula n. 281 do STF, o recurso especial não é a via adequada à impugnação de decisões monocráticas” (AgInt no AREsp n. 2.547.575/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). Veja-se ainda: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. FALTA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 281 DO STF. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO NO PRAZO ESTABELECIDO. ART. 1.017, § 5o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 281/STF. 2. Conforme prevê o art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente, apesar de intimada, deixa de sanar vício na representação processual no prazo estabelecido. 3. Inaplicável o art. 1.017, § 5o, do CPC/2015 no âmbito do recurso especial. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 2.551.463/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017